Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO SEM AS CAUTELAS DE PRAXE. COLISÃO COM DOIS AUTOMÓVEIS DE TERCEIRO. RISCO À INCOLUMIDADE DE PEDESTRES E OUTROS CONDUTORES. CRIME DE PERIGO CONCRETO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. CONTAGEM A PARTIR DA EXTINÇÃO DA PENA. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas, conforme Registro de Atividade Policial 098127-2021 - 4o BATALHÃO DE PMDF (ID 32703853 – p. 1/4), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, em especial a confissão do apelante.
4. Com efeito, incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, não possuindo habilitação, conduz veículo sem as devidas cautelas de praxe, realizando manobra de transposição de faixa, com vistas a acessar retorno, gerando perigo e abalroando dois veículos. Nesse ínterim, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou em insuficiência probatória para a condenação.
5. Quanto à dosimetria da pena, sem razão ao recorrente. Com efeito, não há de se reconhecer a atenuante de reparação de danos, à míngua de comprovação nesse sentido. Ademais, descabida a alegação de desconsideração da agravante de reincidência, pois o período depurador é contado a partir da extinção da pena (cumprimento ou outro motivo), e não do trânsito em julgado. Dessa feita, observando-se a incidência também da agravante de dano potencial para duas ou mais pessoas (art. 298, I, CTB), apresenta-se razoável e proporcional o aumento de 1/6 da pena na segunda fase da dosimetria.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.